Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742161-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDNILCE TOMAZ PIRES SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EDNILCE TOMAZ PIRES SOUSA, contra ato coator imputado à Excelentíssima Secretária de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão quanto ao tratamento médico prescrito (CPRE) – colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (procedimento da avaliação diagnóstica). Narra que possui 61 anos, com histórico de coledocolitíase associada à pancreatite, dor abdominal, náuseas e vômitos; deu início ao quadro em outubro de 2022. Colecistectomizada há cerca de 10anos. No momento com quadro de dor abdominal recidivante com necessidade de medicação diária. Destaca que “Não obstante o preocupante quadro apresentado pela saúde da impetrante, fato é que, conforme constante do Relatório retromencionado, encontrava-se prevista uma CPRE (Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) para o dia 11/11/2022, às 07h a ser realizada no HUB, contudo não tendo sido a mesma realizada, sem que fosse apresentada uma justificativa para tal, obrigando à impetrante retornar a sua residência para o fim de aguardar nova internação para a realização da cirurgia, a qual deveria ter sido realizada no dia 29/11/22. Na data de 29/11/22, eis que a cirurgia, mais uma vez, deixou de ser realizada, em virtude dos precisos termos do Relatório: “Última CPRE marcada 29/11/22 não foi realizada insuficiência de RH (anestesista), aguardando remarcação. Paciente segue aguardando realização de exames/procedimento CPRE para dar prosseguimento ao tratamento.” (ID 42141680). Pondera que, muito embora o procedimento tenha sido marcado com 18 dias de antecedência, não se realizou por “descaso” do Poder Público. Tece considerações acerca do direito Constitucional que lhe assegura o tratamento médico adequado. Ao final requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar a autoridade coatora realizar de forma imediata a cirurgia da qual necessita, seja no Hospital Universitário de Brasília (HUB) ou em qualquer outra unidade hospitalar existente na rede no DF que esteja apta a proceder a sua realização, sob pena de multa diária. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, a impetrante optou por desde logo recolher as custas, restando, portanto, superada a questão. Na decisão de ID 42322203, esta Relatoria diferiu a análise do pedido liminar após a colheita das informações da autoridade coatora. Manifestação do Distrito Federal no ID 42444412, em que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que Hospital Universitário de Brasília – HUB não integraria a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de sorte que seria de responsabilidade da União. No mérito, pela denegação da segurança. Informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no ID 42503243, em que esclarece que a Impetrante fora inserida no sistema em 20/12/2022, com a marcação de exame em prioridade vermelha e que atualmente estava sendo agendadas as solicitações inseridas em novembro/2022. É o relatório. DECIDO. I - Da legitimidade do Distrito Federal e do(a) Secretario(a) de Estado de Saúde do DF Em sua manifestação de ID 42444412, o Distrito Federal suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que Hospital Universitário de Brasília – HUB não integraria a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de sorte que seria de responsabilidade da União. Ab initio, impende o registro da legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula a obtenção de medicamentos ou a realização de tratamento médico adequado, uma vez que é o responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde, nos termos do art.9°, II, da Lei 8.080/1990. Nesse sentido, os seguintes arestos: "ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido". (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER EM ESTADO AVANÇADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DISPONIBILIDADE IMEDIATA. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde. 2. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. 3. Demonstrado o estado crítico de saúde do enfermo e a recomendação médica de atendimento emergencial, sob pena de danos irreversíveis, como agravamento do câncer diagnosticado, entre outras complicações, forçoso reconhecer o dever estatal de disponibilizar imediato tratamento na rede pública ou privada, sob pena de violação ao direito à saúde. 4. Ordem concedida." (Acórdão 1389821, 07259757920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 24/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos". (omissis) (MSG 0748474-91.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, julgado em 14/6/2021, DJe 23/6/2021. Negritado) De mais a mais, a pretensão é a de obter o tratamento “seja no Hospital Universitário de Brasília (HUB) ou em qualquer outra unidade hospitalar existente na rede no DF que esteja apta a proceder a sua realização” (ID 42141674 - Pág. 5), o que se revela suficiente para se afastar a tese da responsabilidade exclusiva da União pelo caso. Outrossim, incumbe ao Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo aos que não possam arcar com o seu tratamento ou os medicamentos necessários, sendo, portanto, o Distrito Federal parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o tratamento pelo Sistema Único de Saúde do Distrito Federal decorre de imposição legal (artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal). Destarte, rejeito a referida preliminar. II - Do Pedido Liminar Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de tratamento médico especializado e adequado ao tratamento do quadro médico descrito como “colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE)”. Nesta prelibação sumária e conforme esclarecido na decisão de ID 42322203, observo que não há indicação médica no sentido de que o quadro da impetrante seja de urgência ou emergência, tratando-se, ao contrário, de procedimento eletivo, o qual, infelizmente, teria sido marcado, mas em seguida desmarcado por duas vezes, a primeira, no dia 11/11/2022, e a segunda no dia 29/11/2022. Ocorre que a própria Secretaria de Saúde informou, posteriormente (ID 42503243), que a impetrante fora inserida no sistema em 20/12/2022, com a marcação de exame em prioridade vermelha e que atualmente estava sendo agendadas as solicitações inseridas em novembro/2022. Logo, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista não se tratar de procedimento de urgência e considerando a inserção da impetrante no sistema de marcações com prioridade na data informada. À vista do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e INDEFIRO a medida LIMINAR pleiteada. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator